Tribunal: TJES
Processo: 5006502-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Acumulação de Proventos; Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006502-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: ERALDO PILKER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006502-38.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: ERALDO PILKER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE CARGOS. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA E DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Linhares em face de sentença que o condenou ao pagamento de gratificações de 40% (arts. 37 e 38 da Lei Municipal nº 3.670/2017) por acúmulo de cargos de direção, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se o pagamento da gratificação por acúmulo de cargos é ato discricionário ou vinculado;
(ii)
verificar se a condenação baseada no art. 37 da Lei Municipal nº 3.670/2017 configura julgamento
extra petita
; e
(iii)
determinar se o inadimplemento da verba remuneratória enseja reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da gratificação por acúmulo de cargos de direção, nos termos da legislação municipal de Linhares, constitui ato administrativo vinculado, sendo o benefício devido uma vez comprovado o exercício interino das funções.

Reconhece-se o vício
extra petita
na condenação referente ao art. 37 da Lei Municipal nº 3.670/2017, uma vez que a causa de pedir e o pedido inicial restringiram-se exclusivamente à gratificação prevista no art. 38 da referida norma.

O mero inadimplemento de verbas remuneratórias, sem a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade ou afetação da esfera íntima, não caracteriza dano moral indenizável, resolvendo-se a controvérsia na esfera patrimonial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente para afastar a condenação referente à gratificação do art. 37 da Lei Municipal nº 3.670/2017 e excluir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
1. O pagamento de gratificação por acúmulo de funções prevista em lei é ato vinculado, não cabendo alegação de discricionariedade para o seu não pagamento. 2. É nula, por ser extra petita, a condenação ao pagamento de rubrica não pleiteada expressamente na petição inicial. 3. O inadimplemento de verba salarial, por si só, não gera dano moral
in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 332;

Lei Municipal de Linhares nº 3.670/2017, arts. 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 525; STJ, AgInt no AREsp nº 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE LINHARES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
ERALDO PILKER
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, a PAGAR ao autor ERALDO PILKER: A) Gratificação de 40% (quarenta por cento) incidente sobre a remuneração de Diretor Geral, nível 01CCL-1, da Câmara Municipal de Linhares, em razão do acúmulo interino da Direção de Suprimentos, no período compreendido entre 04/01/2021 a 11/05/2021, a ser atualizada pela Taxa Selic desde o desligamento da função gratificada, ou seja, 11/05/2021; B) Gratificação de 40% (quarenta por cento) incidente sobre a remuneração de Diretor Geral, nível 01CCL-1, da Câmara Municipal de Linhares, em razão do acúmulo interino da Direção Administrativa, Finanças e Recursos Humanos, no período compreendido entre 04/01/2021 e 01/07/2021, a ser atualizada pela Taxa Selic desde o desligamento da função gratificada, ou seja, 01/07/2021; C) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizada pela Taxa Selic desde a presente data”
.

Em sede recursal (ID 16541852), o recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, alega cerceamento de defesa, bem como defende que a revogação do ato de concessão da gratificação se deu pelo presidente da Câmara, além da ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16541853).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que nos termos da Súmula 525 do STJ, a
“a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”
.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência deste juizado, por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Por fim, a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas.

No mérito, ouso divergir em parte do magistrado de primeiro grau.

Analisando detidamente os autos, observo que em 15/03/2021 foi editado o Decreto nº 082/2021 que conferiu ao autor gratificação de 40% pelo acúmulo de mais de um cargo de direção (ID 16541481 - Pág. 3), contudo, em 01/07/2021 foi editado o Decreto nº 143/2021 revogando a gratificação anteriormente concedida (ID 16541481 - Pág. 4).

O requerente ingressou com pedido administrativo para recebimento da gratificação, Processo nº 995/2023, anexado ao ID 16541483, ficando consignado que o mesmo exerceu a função de Diretor de Suprimentos no período de 04/01/2021 a 11/05/2021 e Diretor Administrativo, Finanças e Recursos Humanos no período de 04/01/2021 a 01/07/2021. A Procuradoria emitiu parecer desfavorável ao pagamento da gratificação, entendendo que se tratava de ato administrativo discricionário do presidente da Câmara Municipal.

Ocorre que, analisando a Lei Municipal nº 3.670/2017, podemos observar:

Art. 37. Fica criada a Função Gratificada de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento do servidor, na quantidade de 05 (cinco), aos servidores da Câmara Municipal de Linhares, designados pela Presidência, para funções de direção, chefia e assessoramento. (Redação dada pela Lei nº 3.685/2017)

Art. 38 Fara jus a título de Função Gratificada de Chefia a 40% (quarenta por cento), calculada sobre o vencimento do servidor, aos servidores, designados pela Presidência da Câmara Municipal de Linhares a ocupar interinamente por acumulo, mais de uma direção.

Não se verifica qualquer discricionariedade no pagamento da gratificação, conforme alega a Municipalidade, mas sim um ato vinculado, de forma que exercendo a função, tem o servidor direito ao pagamento do benefício. Considerando que o autor não recebeu o valor devido, o que é informado no processo administrativo, correta a determinação de pagamento, conforme consta em sentença.

Contudo, entendo que assiste razão a recorrente quanto ao pagamento da gratificação prevista o art. 37 da Lei Municipal n. 3.670/2017. Toda a causa de pedir é voltada exclusivamente para a cobrança da referida rubrica (os cálculos apresentados em planilha levam em consideração apenas o percentual único de 40%) e o pedido final é exclusivamente para pagamento da gratificação prevista no art. 38 da Lei Municipal n. 3.670/2017, sendo o comando judicial extra petita nesse ponto.

Em relação aos danos morais, não vislumbro sua presença. Não houve comprovação de repercussão de dano aos direitos da personalidade do autor, de modo que o não pagamento da gratificação repercutirá unicamente na esfera patrimonial. Assim, não havendo nada que comprove afetação à esfera íntima do recorrido, afasto a indenização pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 16541850, para afastar
a condenação

com base no art.
37 da Lei Municipal n. 3.670/2017, sem julgamento de mérito, considerando se tratar a sentença nesse caso de extra petita; e, julgar improcedente
a indenização a título de danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)